Tribunal: TJSP
Processo: 1603523-82.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem, que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário. A

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem, que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário. A alteração da devedora equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.